Tribunal: TJMT
Processo: 1002877-54.2016.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002877-54.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cabimento, Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - CPF: 034.441.119-24 (ADVOGADO), DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A - CNPJ: 07.130.025/0001-59 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE LIMINAR – CRÉDITOS DO ESTADO DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE TAIS DÉBITOS SEM A NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO ADMINISTRATIVO – DESCABIMENTO - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – TEMA 378 - STJ - RECURSO DESPROVIDO.

A Súmula n.112, editada em 26/10/2016 pela Corte Superior, estabelece que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito se for integral e em dinheiro. Portanto, além da necessária observância a esses dois requisitos, releva esclarecer que o valor deve ser também atualizado, de modo a afastar qualquer risco de irreversibilidade da medida.

A prestação do seguro garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do credito, nos termos da jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo n. 1.156.668/DF)

N
ão há obstáculo à aplicação analógica das hipóteses legais de suspensão do crédito tributário previstas no código tributário nacional a outras espécies de débitos fiscais, uma vez que a lei de execuções fiscais não as diferencia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pela empresa
DIGIBRÁS Indústria do Brasil S/A,
contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa, movida em face do Estado de Mato Grosso, onde o Juiz negou a tutela antecipada pretendida pela agravante, que visa a suspensão da exigibilidade do pagamento da multa aplicada pelo PROCON.

A agravante, em suas razões recursais, sustenta o cabimento da tutela antecipada, argumentando que houve cumprimento do acordo pactuado no PROCON, bem como pagamento do valor na esfera judicial; que há nulidade no processo administrativo, no que tange à fundamentação da decisão administrativa que aplicou a multa.

Argumenta que o processo administrativo foi instaurado no PROCON por suposto descumprimento de acordo, mas que quando da defesa foi informado que houve estorno do depósito realizado, por inconsistências nos dados bancários informados pelo consumidor.

Aduziu, ademais, que não houve a alegada infração do art. 18, do CDC, a justificar a imposição a multa. Por fim, se insurge, reclamando que não houve uma proporcional dosimetria na fixação do valor e que a exigibilidade lhe acarretará diversos prejuízos de ordem funcional e patrimonial, diante da possibilidade iminente da inscrição de seu nome em dívida ativa e da execução fiscal.

Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinada a imediata suspensão da exigibilidade da multa arbitrada, independente do depósito prévio. (ID 214384).

A liminar foi indeferida, deixando de ser concedido o efeito suspensivo pretendido, e pel
a ausência do preenchimento dos requisitos legais para suspender a exigibilidade da multa administrativa, igualmente foi negada a concessão, (ID 322084).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, pelo desprovimento do recurso, confirmando-se a decisão do Juízo
a quo
. (ID 403445).

Sem parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como explicitado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pela empresa
DIGIBRÁS Indústria do Brasil S/A
, contra decisão proferida nos autos da ação anulatória de multa administrativa, movida em face do Estado de Mato Grosso, onde o Juiz negou a tutela antecipada pretendida pela agravante, que visava à suspensão da exigibilidade do pagamento da multa aplicada pelo PROCON.

Por tal razão, ajuizou a demanda, em que objetiva a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja conhecido e provido o recurso interposto, e possa o presente, reformar a r. decisão que indeferiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pelo fato de não ter efetuado o depósito do montante integral da dívida.

A liminar recursal foi indeferida.

Pois bem.

Após análise dos autos, observa-se que estes não foram encaminhados para o órgão ministerial, carecendo de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Todavia, repetidas são as manifestações do referido órgão em casos similares ao dos autos, alegando ausência de interesse público ou social justificador da participação processual do Ministério Público.

Diante disso, dispensa-se a manifestação da Procuradoria e com as referidas considerações, passo à análise do Agravo de Instrumento.

In casu,
estamos diante do procedimento onde a controvérsia em questão, foi submetida ao julgamento da Sumula no 112/STJ, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

“
O depósito somente suspende e exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
”

Nesse sentido, decisão recente do E. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, V DO CTN) - EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS E AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL- AUSÊNCIA DO REQUISITO GENÉRICO DO FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL (ART. 151, II, DO CTN) – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A propositura de ação anulatória de débito fiscal somente ensejará a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos casos em que for acompanhada de depósito em dinheiro correspondente ao montante integral do débito discutido, nos termos do que dispõe o art. 151, II, do CTN, bem como a Súmula no 112, do STJ
. 2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida. 3. Recurso desprovido.
(N.U 1006500-92.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)”

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTÉM A MULTA APLICADA PELO PROCON -
SUSPENSÃO CONDICIONADA A PRESTAÇÃ DE CAUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 151 DO CTN
- DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
A letra expressa do artigo 151 Código Tributário Nacional, estabelece que a suspensão da multa somente ocorre nas hipóteses elencadas pela lei, sendo uma delas o depósito do valor integral do débito. A mera ação anulatória, sem a realização do depósito, não obsta a cobrança do débito pela Fazenda Pública, de sorte que sem a prestação de caução não há como suspender a exigibilidade do crédito
.
(N.U 0181039-25.2015.8.11.0000, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 02/02/2016)”

Portanto, verifica-se a impossibilidade de substituir o depósito do montante integral por fiança bancária para suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

À propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE.
O seguro garantia serve para garantir o débito em execução, permitindo a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e a oposição/recebimento dos embargos, mas não é suficiente para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que é o que efetivamente obsta a prática de qualquer ato executivo. Tal modalidade não está prevista dentre as taxativas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, cabendo ressaltar que somente a realização de depósito integral e em dinheiro leva à suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, inciso II, do CTN e Súmula n. 112 do STJ)
. De destacar que tal questão acabou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do
julgamento do
REsp

n.
1156668/DF
(Temas ns. 378 e 974), submetido ao rito dos recursos
r
epetitivos
, ocasião em que foi pontualmente ressaltado que a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Pelo exposto, impõe-se a manutenção da decisão hostilizada.
NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento,
No
70081158834, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 31-07-2019)”

Ainda no mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CAUTELAR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FIANÇA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 112/STJ.
1.
Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que somente o depósito em dinheiro do montante integral devido possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, não se incluindo nesse conceito a fiança bancária. Incidência da Súmula 112/STJ. 2. Agravo regimental não-provido.”
(AgRg no REsp 893.650/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 06/02/2009)”

Dessa forma, considerando a aparente legitimidade com que fora constituído o crédito em favor da Fazenda Pública, não torna razoável a suspensão de sua exigibilidade sem caução, e, ainda, levando-se em conta a impossibilidade da substituição da caução pelo Seguro Garantia Judicial, não estão preenchidos os requisitos necessários à concessão do pleito liminar.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
AGRAVO de INSTRUMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019